Tribunal: CARF
Processo: 13049.720014/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13049.720014/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.066 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
CAIO FLAVIO MARQUES DA SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO
O órgão julgador de primeira instância não pode inovar suscitando elementos
não exigidos por ocasião da fase fiscalizatória.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.065, de 08 de agosto de 2023, prolatado no
julgamento do processo 13049.720015/2012-25, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O presente processo trata de recurso voluntário em face de Acórdão da 5a Turma
da DRJ/FNS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13049.720014/2012-81
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.066 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13049.720014/2012-81

Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Trata-se de Notificação de Lançamento (NL), [...]. por meio da qual se exige do
contribuinte em epígrafe o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) - Suplementar
(Código [...]) de RS [...], acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, referente
ao ano-calendário [...], exercício [...].
(...)
"Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosado o valor de RS
*******[...] deduzido indevidamente a titulo de pensão alimentícia judicial e/ou por
Escritura Pública, por falta de comprovação.
O contribuinte apresentou impugnação, na qual requer o cancelamento da notificação,
em face das seguintes alegações:
a) que não recebeu intimação para apresentação do título que dá origem ao pagamento
da pensão alimentícia, objeto da dedução do IRPF:
b) que anexa cópia da petição inicial da ação de separação, onde consta o valor a ser
pago título de pensão, e a sentença homologatória do juízo competente, comprovando
que estava obrigado ao pagamento mensal de 5 (cinco) salários mínimos a título de
pensão alimentícia.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
EMENTA DISPENSADA
Acórdão dispensado de ementa, de acordo com a Portaria SRF n° 10 de
novembro de 2004.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que
alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.066 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13049.720014/2012-81

pressupostos de admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso
mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
A decisão recorrida, negou atendimento à impugnação da contribuinte
sob os argumentos de que, apesar do contribuinte comprovar que estava
obrigado ao pagamento da pensão alimentícia na razão de 5 salários
mínimos mensais, a dedução pleiteada não pode ser estabelecida, uma
vez que não restou comprovado o segundo requisito para o deferimento
da dedução, qual seja, o efetivo pagamento.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte argumentou que não tinha
apresentado o comprovante de pagamento da pensão alimentícia porque
não foi solicitado pela fiscalização e que, por conta disso, somente agora
estaria anexando a declaração da beneficiária de que a mesma recebeu os
referidos valores demandados através de acordo homologado judicialmente.
Da análise dos autos, entendo que assiste razão ao recorrente, pois, o
órgão julgador de primeira instância inovou ao exigir a comprovação de
pagamento que não foi exigido do contribuinte por ocasião da
fiscalização.
Considerando a apresentação da decisão judicial homologatória e
também, da declaração da beneficiária de que recebeu os referidos
valores, tem-se que não mais subsistem os motivos da autuação no
tocante à pensão alimentícia judicial.
Senão, veja-se a seguir, o disciplinamento legal que rege a concessão do
benefício da isenção tributária no tocante ao pagamento de pensão
alimentícia judicial:
Lei 9.250/95
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
( ... )
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela
Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos).
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.066 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13049.720014/2012-81

Vale lembrar que a infração Omissão de Rendimentos do Trabalho com
Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, não faz parte do litígio
administrativo desencadeado.
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do
presente recurso voluntário, para DAR-LHE provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 56
DF CARF MF
Original